Tribunal: TJBA
Processo: 8000046-44.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000046-44.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS

APELADO: EDMUNDO FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
MICHAEL ANDREI MIRANDA DE ALMEIDA, ARNALDO FREITAS PIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO
DE
TEOFILANDIA
. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL, AINDA QUE GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO
SEM
REGULAMENTAÇÃO. PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS. INEXISTENTE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA OU FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NO PONTO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA.
APELO
PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1.
Segundo entendimento da Seção Cível de Direito Público, a percepção do adicional de insalubridade, por servidores públicos, fica sujeita às seguintes condições: “
a percepção do adicional de insalubridade, por servidores públicos, está condicionada a: i) lei específica editada pelo ente público local; ii) regulamentação pelo poder executivo, quando aquele diploma não estabelecer os critérios detalhados para concessão da benesse; e iii) elaboração de laudo pericial.
” (IRDR n.
00002255-15.2017.805.0000)

2.
No caso dos autos, verifica-se que a parte autora não juntou documentos que comprovem a existência de Lei Municipal, ainda que genérica, com previsão acerca do direito de percepção de adicional de insalubridade, ou regulamentação sobre o tema por parte da administração pública local.

3.

Litigância de má-fé não configurada no caso concreto, haja vista que a
conduta do apelante não configura nenhuma das situações previstas no artigo 80, CPC/2015
.

4.
Apelo parcialmente provido. Sentença reformada em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000046-44.2017.8.05.0258
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e como apelada EDMUNDO FERREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .